Tribunal: TJDFT
Processo: 0733167-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se os documentos apresentados pela pessoa jurídica são aptos a demonstrar a condição de miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC), bem como nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, o qual estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. A alegação de estar em dificuldade financeira, sem demonstrar sua real condição econômica, especialmente porque movimenta milhões de reais, não representa motivo hábil para a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
5. O fato de ser considerada entidade beneficente de assistência social não importa imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação respectiva é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando as despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.